Tribunal: TJDFT
Processo: 0700309-66.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. AGENTE ABSOLUTAMENTE VULNERÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o legislador determinou a aplicação do sistema processual civil aos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude. 1.1. Rejeitada a peça de representação, cabível o recurso de apelação, conforme artigos 331 c/c 485, inciso I, ambos do CPC.
2. Os atos lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual da vítima menor de 14 anos amoldam-se ao tipo do art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável). Trata-se de pessoa considerada absolutamente vulnerável pelo ordenamento jurídico, pois incapaz de discernir sobre o ato sexual, compreender as suas consequências ou oferecer resistência. 2.1. O caso concreto envolve dois indivíduos incapazes de consentir para a prática do ato sexual ou de entenderem as consequências das próprias atitudes, ambos, portanto, considerados pessoas em condição peculiar de desenvolvimento e titulares dos direitos constitucionais e infraconstitucionais (ECA) que lhes são garantidos. 2.2. A diferença de idade entre autor e vítima, embora relevante no caso dos autos (8 anos), não muda o fato de que, para o tipo penal em apreço, o adolescente de 13 anos é absolutamente vulnerável e, portanto, também merecedor da proteção estatal.
3. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada.